Tribunal: TJSP
Processo: 2110891-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Conceitos contábeis de faturamento bruto, faturamento líquido e lucro – Contradição constatada - Admissibilidade da pretendida conversão da penhora, a fim de que incida sobre o faturamento líquido, afastando-se o comprometimento incondicionado do faturamento bruto - Embargos parcialmente

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Conceitos contábeis de faturamento bruto, faturamento líquido e lucro – Contradição constatada - Admissibilidade da pretendida conversão da penhora, a fim de que incida sobre o faturamento líquido, afastando-se o comprometimento incondicionado do faturamento bruto - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000251759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2110891-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante AUTO POSTO JUATINDIBA LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
2110891-
93.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Auto Posto Juatindiba Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 15644)
Embargos de declaração Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
Conceitos
contábeis
de
faturamento
bruto,
faturamento líquido e lucro Contradição constatada -
Admissibilidade da pretendida conversão da penhora,
a fim de que incida sobre o faturamento líquido,
afastando-se o comprometimento incondicionado do
faturamento bruto - Embargos parcialmente acolhidos,
com efeitos modificativos
Embargos de declaração opostos por Auto Posto
Juatindiba Ltda. em face do v. acórdão que negou provimento ao agravo
de instrumento manejado pelo embargante, mantendo interlocutória que,
nos autos de execução fiscal, determinou a penhora de 10% sobre os
valores recebidos pela executada em operações de cartão de crédito e
débito. Os embargos são opostos a pretexto de
contradições decorrentes de distorções da realidade veiculadas na
contraminuta fazendária ao agravo de instrumento, notadamente no que
concerne aos efeitos da penhora sobre a continuidade da atividade
empresarial. Outrossim, aduz que não foi concedido prazo para
manifestação
acerca
dos
documentos
juntados
à
contraminuta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
configurando cerceamento de defesa.
Embargos
tempestivos,
processados
e
contrariados (fls. 16/17).
Tal, em abreviado, o relatório.
De fato, a partir dos apontamentos contábeis
trazidos pela embargante, verifica-se singela contradição tocante aos
conceitos de faturamento e lucro, a relevar os efeitos da penhora
determinada na origem sobre a continuidade da atividade empresarial
exercida pela recorrente.
Com efeito, o v. acórdão adotou como razão de
decidir a circunstância de que a agravante, ora embargante, faturou
mensalmente no ano de 2018 valores médios equivalentes a R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), tendo declarado à Secretaria da Fazenda um
faturamento de mais de vinte e um milhões de reais no período
compreendido entre 10/2015 a 08/2018 (consoante documentação acostada pela
Fazenda Pública às fls. 539/540).
Contudo, em que pese o significativo faturamento
da sociedade empresarial embargante no período, certo é que o conceito
contábil de faturamento total não se confunde com o de faturamento líquido,
tampouco com o de lucro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Deveras, por faturamento bruto há de se entender,
grosso modo, o volume total de entradas financeiras no caixa da empresa
em determinado período de tempo, ao passo que o faturamento líquido
corresponde ao faturamento bruto subtraídas as devoluções de vendas e
impostos incidentes sobre vendas.
Doutro turno, o lucro equivaleria ao montante
resultante da subtração, a partir do faturamento bruto, de todas as
despesas operacionais e tributos relacionados à atividade.
Assim, a principal diferença entre faturamento
líquido e lucro é que no primeiro não se consideram os custos da atividade
da empresa, enquanto que o lucro é obtido a partir da diferença entre
faturamento bruto e todos os gastos envolvidos no negócio (pagamento de
salários, alugueres, tributos etc).
Por conseguinte, um expressivo faturamento nem
sempre equivale à geração de lucro.
Feitas tais observações, descabido presumir-se,
no que concerne ao caso vertente, que o faturamento da sociedade
executada tenha necessariamente correspondido a efetivo lucro, a
implicar a insubsistência da ilação de que a penhora de 10% sobre os
recebíveis por meio de cartão de crédito e débito não representaria
óbice ao exercício da empresa, notadamente a partir dos verossímeis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
esclarecimentos contábeis acerca das margens de lucro tipicamente
praticadas pelos postos de combustíveis.
Vale destacar ainda que a documentação trazida
pela Fazenda Pública às fls. 539/540 não discrimina se o faturamento ali
indicado corresponderia ao faturamento bruto ou ao faturamento líquido, a
tornar ainda mais dificultosa a precisa aferição da potencial lucratividade do
negócio.
Sob tais circunstâncias, afigura-se razoável o
acolhimento parcial do pedido originalmente formulado pela agravante ora
embargante para deferir a conversão da penhora de 10% sobre as
receitas de operações de cartão de crédito e débito em penhora sobre
10% do faturamento líquido auferido, medida que assegurará, no médio
prazo, o próprio adimplemento integral do débito tributário, porquanto
preservada a continuidade da atividade empresarial ao longo do tempo,
afastando-se o comprometimento prévio e incondicionado do
faturamento bruto.
Sem prejuízo dos fatores em exposição, os quais
por si só justificariam a medida de conversão da penhora como forma de
resguardar a susbistência da empresa e de seus empregados, há de se
sobrelevar as graves consequências decorrentes da pandemia de
COVID-19 sobre a economia nacional.
Ante o exposto, de rigor o parcial acolhimento dos
embargos declaratórios para sanar a contradição apontada, deferindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
conversão da penhora de 10% sobre as receitas de operações de cartão
de crédito e débito determinada na origem em penhora sobre 10% do
faturamento líquido, alterando-se o resultado do julgamento para dar
parcial provimento ao agravo de instrumento.
Postas tais premissas, por meu voto, acolho em
parte os embargos de declaração, com efeitos modificativos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator